Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742718-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DE JESUS GOMES DA SILVA, LIDIANE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO BÍBLICO BETEL BRASILEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMÓVEL IRREGULAR (CIDADE ESTRUTURAL). PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESEPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL. INEFICIÊNCIA. 1. Em se tratando de imóvel encravado em área pública, pendente de regularização fundiária (Cidade Estrutural), a prestação jurisdicional deve se limitar ao reconhecimento da parte que ostenta a melhor posse, registando-se que a sentença não pode ser oposta contra o poder público ou contra terceiro que ostente melhor direito. 2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, a procedência do pedido condiciona-se ao preenchimento dos requisitos alinhados no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam a posse, esbulho e perda da posse. 3. A detenção, que não se confunde com a posse, nos termos do art. 198 do Código Civil, é a qualidade atribuída àquele que achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 4. Independentemente do tipo do regime de responsabilidade aplicável, a comprovação do dano constitui pressuposto imprescindível a configuração da responsabilidade civil. 5. A análise sobre o direito à indenização de benfeitorias, impinge à parte que a pleiteia o ônus de identificá-las adequadamente, com a definição de respectiva natureza (necessária, útil ou voluptuária). 6. Se a pretensão da parte é integrada por dois pedidos de natureza distinta, sendo um deles destituído de repercussão econômica automaticamente aferível, não se mostra irrazoável a distribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, de forma igualitária e proporcional, para a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Apelação dos réus conhecida e desprovida. 8. Apelação adesiva do autor conhecida e desprovida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXIII, 6o e 182, §2o, todos da Constituição Federal, sustentando que a decisão objurgada ofendeu os princípios da moradia e da função social ao ignorar a realidade fática da ocupação exercida pelos recorrentes, que exercem a posse de forma contínua e efetiva há mais de 13 (treze) anos. b) artigos 884 e 1.228, §1o, ambos do Código Civil, pleiteando, subsidiariamente, a condenação da recorrida à indenização pelas benfeitorias realizadas no bem imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 6o e 182, §2o, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 884 e 1.228, §1o, ambos do Código Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025